Tribunal: TJES
Processo: 5012663-91.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação; Edital; Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Data de julgamento: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012663-91.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA

CUSTOS LEGIS: NERIVON ROCHA BAYERL e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. BENEFÍCIO DO DESEMPATE. COMPROVAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA. CERTIDÃO DESATUALIZADA. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. INABILITAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1)
Para participar de licitação valendo-se do benefício de desempate previsto no art. 44 da LC 123/2006, a empresa deve necessariamente comprovar o enquadramento do porte, juntando certidão atualizada emitida pela Junta Comercial ou pelo Cartório do Registro Civil de Pessoa Jurídica.

2
)
De forma a restringir a concessão da benesse, o § 2° do art. 4° da nova Lei de Licitações (n° 14.133/21) passou a exigir que as microempresas e as empresas de pequeno porte apresentem declaração de observância do limite de R$ 4.800.000,00 em contratos realizados com a Administração Pública no ano-calendário de realização da licitação.

3
)
A

juntada de certidão desatualizada da Junta Comercial, em que ainda constava como empresa de pequeno porte, constitui grave irregularidade, mesmo que não tenha se beneficiado
in concreto
.

4)
Não procede a alegação de mero erro material, porquanto a solicitação de reenquadramento no
site
da junta fora protocolada em data posterior à realização do certame, o que evidencia a má-fé da empresa.

5)
Afigura-se lídima a inabilitação da parte, que descumprira as regras editalícias e se valera de condição que já não ostentava, em detrimento da licitude e isonomia do procedimento licitatório.

6
)

Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, prejudicado o agravo interno.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, após ser declarada vencedora do certame por apresentar menor preço, a agravante restou inabilitada em razão da falsa declaração de empresa de pequeno porte.

Por sua vez, alega nas razões recursais que o processo de desenquadramento ainda não havia sido concluído, motivo pelo qual adunara declaração defasada da Junta Comercial.

Nesse contexto,
é de conhecimento que o ordenamento jurídico impõe à Administração Pública, nas contratações públicas de bens, serviços e obras, o dever de conceder tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas, empresas de pequeno porte, agricultor familiar, produtor rural pessoa física, microempreendedor individual (MEI) e sociedades cooperativas de consumo.

Esse programa normativo de favorecimento às micro e pequenas empresas (MPEs), que ganha contornos de política pública pela Constituição Federal, busca cumprir a finalidade da ordem econômica de assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social.

No plano infraconstitucional, o Estatuto Nacional das Micro e Pequenas Empresas foi instituído pela Lei Complementar n° 123/2006, alterada pela LC n° 147/2014, o qual contemplou incentivos tributários, previdenciários, creditícios e o dever de tratamento diferenciado e favorecido em licitações públicas.

A primeira condição para o enquadramento da pessoa jurídica é essencialmente econômica, apurada segundo receita bruta auferida no ano-calendário, nos limites previstos no artigo 3º da LC 123/2006, a saber:

Artigo 3º. Para os efeitos desta lei complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:

I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e

II - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).

Para
participar de licitação, portanto, valendo-se do benefício de desempate previsto no art. 44 da sobredita lei federal, a empresa deve
necessariamente comprovar o enquadramento d
o
porte, juntando

certidão atualizada
emitida pela Junta Comercial ou
pelo
Cartório do Registro Civil de Pessoa Jurídica
, bem como documentos contábeis que demonstrem os limites de faturamento auferidos.

A propósito, o
teor do artigo mencionado
:

Art. 44. Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.
(Vide Lei nº 14.133, de 2021

§ 1
o
Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

§ 2
o
Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 1
o
deste artigo será de até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço.

De forma a restringir a concessão da benesse, o § 2° do art. 4° da nova Lei de Licitações (Lei n° 14.133/21) passou a exigir que as microempresas e as empresas de pequeno porte apresentem declaração de observância do limite de R$ 4.800.000,00 em contratos realizados com a Administração Pública no ano-calendário de realização da licitação.

Fincadas essas premissas, conclui-se que
a juntada de c
ertidão
desatualizada da

Junta Comercial,
em que ainda constava como empresa de pequeno porte, constitui grave irregularidade,
mesmo
que não tenha se beneficiado
in concreto
.

Ademais,
não procede a alegação de mero erro material, porquanto a solicitação de reenquadramento no
site
da Junta Comercial fora protocolada em data posterior
à realização do certame, o que evidencia a má-fé da empresa
.

Denota-se, ainda,o encerramento da licitação e o efetivo início da execução do contrato pela empresa vencedora, de modo que a suspensão pretendida traria, a bem da verdade, prejuízo maior à Administração.

Assim,
afigura-se lídima a inabilitação da recorrente
, que descumprira as regras editalícias e se valera de condição que já não ostentava, em detrimento da licitude e isonomia do procedimento licitatório.

Nesse cenário, é de rigor a manutenção da decisão agravada.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.
Julgo prejudicado o agravo interno de Id. 6774075.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.